Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704063-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO DAS GRACAS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO 1. Ato impugnado: Sentença da 21a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na inicial e condenar a ré a retirar e/ou não apresentar o nome do autor para entidades de cadastro de inadimplentes ou classificação de tomadores de crédito (ID no 52204004). 2. Sucumbência: a ré/apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do proveito econômico, valor do acordo ofertado pela ré R$ 788.68 (CPC, art.85, § 4o-A). 3. Embargos de declaração: opostos pela autora (ID no 52204007), foram rejeitados (ID no 52204010). 4. Autor/Apelante: Mário Sérgio das Graças. 5. Ré/Apelada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 6. O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu patrono fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico, valor do acordo ofertado pela ré R$ 788,68 (ID no 52204010, pág. 1). Defende que o arbitramento deve ser realizado conforme determina o CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A e art. 20, utilizando-se o valor de 25 URH da tabela de honorários da OAB/DF (ID no 52204017). 7. Não houve o recolhimento do preparo, mas o apelante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na origem. 8. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 9. Diante disso, intime-se o advogado do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 10. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO